Tribunal: STJ
Processo: 0036683-60.2025.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3133874 - RJ(2025/0494203-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CASA & VIDEO BRASIL S.A
ADVOGADO
: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
AGRAVADO
: ELIZABETH BRAGA DE ARAUJO MOTA
ADVOGADO
: HANS SPRINGER DA SILVA - RJ107620
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE. MULTA.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, já
em fase de cumprimento de sentença.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação
14/04/2026
22/04/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56114921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:32
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 368e6bc7-10ca-4b07-9cf4-db1e63027dbf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3133874 - RJ(2025/0494203-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CASA & VIDEO BRASIL S.A
ADVOGADO
: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
AGRAVADO
: ELIZABETH BRAGA DE ARAUJO MOTA
ADVOGADO
: HANS SPRINGER DA SILVA - RJ107620
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE. MULTA.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, já
em fase de cumprimento de sentença.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por CASA & VIDEO BRASIL S.A, em
face de decisão unipessoal prolatada pela Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial que interpusera.
de reparação de danos materiais e compensação de danos morais,
Ação:
já em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por ELIZABETH BRAGA DE
ARAUJO MOTA, em desfavor da agravante.
não conheceu do agravo em recuso
Decisão monocrática da Presidência:
especial interposto pela agravante, em virtude da ausência de indicação precisa
dos dispositivos legais que teriam sido violados ou que seriam objeto de dissídio
interpretativo (
.
Súmula 284/STF)
afirma que o recurso atacou de forma objetiva e
Agravo interno:
específica os fundamentos utilizados na decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, permitindo plena compreensão da controvérsia. Aduz que enfrentou
expressamente o óbice da
bem como que demonstrou o dissídio
Súmula 7/STJ,
jurisprudencial alegado.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA54954907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/03/2026 21:41:33
Código de Controle do Documento: 5e0d8452-cfdb-4ca8-baa0-d8457a8ea3d5

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. A decisão agravada da Presidência não conheceu do agravo em recuso
especial interposto pela agravante, em virtude da ausência de indicação precisa
dos dispositivos legais que teriam sido violados ou que seriam objeto de dissídio
interpretativo (
.
Súmula 284/STF)

2. Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a
agravante não trouxe qualquer argumento apto a ilidir os fundamentos da decisão
agravada.
3. Isso porque não impugna, consistentemente, os fundamentos da
decisão ora agravada relativos à aplicação da
e o reconhecimento
Súmula 284/STF
de que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional de indicação precisa dos dispositivos legais tidos por violados.
4. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo interno que não impugna, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno.
Tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que não
impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o
§ 1o, do CPC, razão pela qual, na hipótese de ser
art. 1.021,
desprovido este recurso, à unanimidade, fixo multa de 3% (três por cento) sobre o
valor atualizado da causa, com fulcro no § 4o do
do CPC.
art. 1.021
Documento eletrônico VDA54954907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/03/2026 21:41:33
Código de Controle do Documento: 5e0d8452-cfdb-4ca8-baa0-d8457a8ea3d5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.133.874 / RJ
Número Registro: 2025/0494203-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00140763720088190004
00366836020258190000
140763720088190004
202524514485
366836020258190000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CASA & VIDEO BRASIL S.A
ADVOGADO
: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
AGRAVADO
: ELIZABETH BRAGA DE ARAUJO MOTA
ADVOGADOS : HANS SPRINGER DA SILVA - RJ107620
JACYR VILLAR DE OLIVEIRA - RJ016063
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CASA & VIDEO BRASIL S.A
ADVOGADO : CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
AGRAVADO
: ELIZABETH BRAGA DE ARAUJO MOTA
ADVOGADO : HANS SPRINGER DA SILVA - RJ107620
Documento eletrônico VDA56078769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:58:41
Código de Controle do Documento: 21692c0a-a916-4f06-93d3-b68067965720

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
14/04/2026
22/04/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:58:41
Código de Controle do Documento: 21692c0a-a916-4f06-93d3-b68067965720